Tribunal: TJMT
Processo: 1006723-91.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006723-91.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANO RATTI MAGUREREU - CPF: 395.741.991-34 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INÉRCIA REITERADA DA PARTE AUTORA FRENTE À DETERMINAÇÃO PARA QUE A INICIAL FOSSE COMPLETADA PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A ORDEM NÃO FORA CUMPRIDA POR SER A PARTE AUTORA PESSOA IDOSA, INDÍGENA, ANALFABETA E ISOLADA EM SUA ALDEIA POR CONTA DA PENDEMIA – RAZÕES INSUFICIENTES – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em que a inicial é protocolizada desfalcada da documentação necessária ao processamento útil e sustentável da ação, ou omissa quanto a dados essenciais à compreensão e funcionalidade do discurso postulatório, cabe ao Juízo oportunizar à parte autora a emenda da inicial para regularização do processo, mas, uma vez não cumprido o comando judicial e havendo completa ausência de justificativa plausível pelo descumprimento da ordem, correta a sentença que extingue o feito, nos termos dos arts. 321 e
485
,
I
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVANO RATTI MAGUREREU contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Ausência de Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1006723-91.2021.8.11.0004), ajuizada pelo apelante contra BANCO BRADESCO S.A., considerando ter sido a parte autora “
intimada para emendar a inicial, a fim de juntar documento indispensável, mais de uma vez
”, e, ao invés de cumprir a determinação, apresentou “
novo pedido de dilação de prazo, o que não é razoável
”, sobretudo quando entre a data do pedido de dilação e a da conclusão do feito “
transcorreu prazo mais do que suficiente para que a autora apresentasse tais documentos nos autos
”, indeferiu a petição inicial, decretando a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC (cf. Id. no 134187169).

No recurso de apelação vinculado ao Id. no 134187175, o autor/apelante sustenta que a documentação não foi juntada em razão de o autor ser “
pessoa idosa, residente de aldeia indígena a qual justifica a dificuldade para o acesso
” com o mesmo, situação agravada ainda mais em razão de barreiras sanitárias impostas em decorrência da pandemia, e diz que cumpria ao Juízo ordenar a suspensão do processo “
até que se conseguisse a obtenção da pretensão documentação
”, mas diz que “
simples análise da documentação e questões fáticas trazidas nos presentes autos
” já é suficiente para se verificar que o Banco/réu “
lançou mão de diversos contratos fraudulentos, dentre os quais o aqui litigado
”, e por conta disso o autor “
tem tido mais do que 50% de sua renda mensal consistente em apenas um salário mínimo completamente comprometido pela abusividade causada pela parte recorrida
”, e “
não foi apresentado pelo apelado o comprovante do saque do valor realizado pelo apelante
”, devendo ser condenado, portanto, à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, anulada a sentença por cerceamento de defesa, seja aberta nova oportunidade “
para juntada de outros documentos pretensos pelo Juízo
”, já que a parte recorrente é “
pessoa idosa, indígena, analfabeta e encontra-se isolada até a liberação de suas lideranças
”, ou então, preferencialmente, para que já se reconheça de imediato “
que a documentação apresentadas aos autos já o são suficientes para o deferimento do pedido
” (sic).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 134187179, o Banco/réu dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não se vê, com efeito, razão capaz de justificar a falta de atendimento à determinação judicial para que petição inicial fosse completada com a juntada de documentos necessários ao processamento útil da
actio
; a condição pessoal da parte autora – pessoa idosa, indígena, analfabeta, moradora de aldeia etc –, não constitui impeditivo, sobretudo de ordem legal, à apresentação da documentação exigida, até porque o ilustre advogado que a representa jamais poderia ter ajuizado a presente ação sem a manutenção originária de contato direto e pessoal com a parte autora justamente para dela ouvir a exposição dos fatos, receber as informações e documentos necessários ao prévio exame da viabilidade do caso e, portanto, à sustentação da defesa judicial da pretensão almejada.

Quando a petição inicial é protocolizada desfalcada da documentação necessária ao processamento útil e sustentável da ação, ou omissa quanto a dados essenciais à compreensão e funcionalidade do discurso postulatório, nem por isso, já de imediato, as portas do Poder Judiciário devem ser cerradas ao proponente, daí a determinação legal para que, conforme o caso, seja a parte autora intimada para emendar ou completar a peça de ingresso, e foi justamente o que aconteceu no presente caso, mas, conquanto intimada seguidamente para que fizesse a complementação da inicial, a parte requerente descumpriu a ordem, quando lhe cumpria, friso bem, já ter apresentado no momento da proposição petição inicial ideologicamente completa e documentalmente respaldada.

Assim, considerando que o autor/
apelante não cumpriu o comando judicial, tampouco apresentou recurso cabível em face do despacho que determinou a emenda, sendo irretocável o procedimento adotado pela magistrada singular ao indeferir a inicial ante a falta de cumprimento da ordem no prazo determinado, afinal, os prazos logicamente existem para serem cumpridos e, conforme brocardo latino,
dormientibus non sucuriti ius
(o direito não socorre aos que dormem), diante da desídia da parte autora/apelante em apresentar com a petição inicial todas as informações e documentos necessários, correta a sentença que decretou sua extinção.

A propósito, este é o posicionamento de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado desta eg. Corte Julgadora:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE EMENDA

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz determinará ao autor que emenda ou complemente a inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, quando verificar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, inteligência do art. 284 do Código de Processo Civil. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RAC 96813/2017, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EMENDA DA INICIAL - FALHA NÃO SUPRIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL

- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1- O descumprimento de determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da referida peça e a extinção do processo, nos termos do art. 284, parágrafo único do CPC. 2- Entendimento já pacificado, que para extinção do feito sem resolução de mérito, decorrente do indeferimento da inicial, com amparo no artigo 267, I e 284 do CPC, depois de desatendida a determinação do juiz para emenda, mostra-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RAC 58503/2016, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - TÍTULO INÁBIL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE DEMONSTRATIVO DA EXISTÊNCIA E DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de cartão de crédito, quando desacompanhado dos respectivos extratos detalhados das faturas inadimplidas, não constitui documento hábil ao ajuizamento de ação monitória, diante da ausência de comprovação da realização dos débitos pelo titular do cartão. O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do artigo 321 do CPC. (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - RAC 108319/2017, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – (...). O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC N.U 0017891-56.2018.8.11.0055, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019).

Trago, ainda, o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. AÇÃO DE COBRANÇA. ROL DE SERVIDORES SUBSTITUÍDOS E PERÍODO DA COBRANÇA PASSÍVEIS DE DELIMITAÇÃO. EMENDA DA INICIAL DETERMINADA PELO JUIZ A QUO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em afronta aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, não se devendo confundir "fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05). 2.
A extinção do feito sem a resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, mostrou-se correta
, uma vez que (i) indevida a formulação de pedido genérico diante da possibilidade de individualização dos servidores substituídos e do período de cobrança; e (ii)
foi descumprida a ordem proferida pelo Juiz de Primeira Instância que determinou a emenda da inicial
para que fossem apresentados os valores individualizados pretendidos por cada servidor substituído. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 50.879/AP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013) (grifei).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA. (...).
O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC
. (...). (AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 29/05/2014) (destaquei).

Portanto, determinada a intimação da parte autora/apelante para sanar vício apontado na inicial e não atendendo o interessado o que fora determinado judicialmente no prazo estipulado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo autor/apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022